Tribunal: TJES
Processo: 5000990-68.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-68.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALINE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$800,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.

4. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.

5. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000990-68.2024.8.08.0032

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALINE GOMES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
, ajuizada pela
ALINE GOMES DA SILVA
contra o
recorrente
, que julgou procedente o pedido formulado, determinando a internação compulsória do paciente e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios. Sustenta que não apresentou qualquer resistência ao mérito da demanda, tendo se limitado a levantar questões preliminares. Defende, assim, a inaplicabilidade dos princípios da sucumbência e da causalidade, por não ter dado causa à ação nem resistido ao pleito autoral. Alega, ainda, que mesmo que prevaleça o entendimento pela condenação em honorários, é indevida a fixação em favor da Defensoria Pública Estadual, por força do disposto no art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 e do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 105/1997, que vinculam os honorários ao FADEPES, vedando repasse aos membros da Defensoria. Acrescenta que o Tema 1002/STF deve ser interpretado à luz da legislação estadual, notadamente após a aprovação do PLC nº 10/2024, que reafirma a natureza indenizatória dos recursos do fundo.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a ação originária foi ajuizada com o objetivo de garantir a internação compulsória do paciente, irmão da autora, em razão de distúrbios psiquiátricos graves, comprovados por laudo médico anexado à petição inicial. A autora invocou o direito fundamental à saúde, sustentando a urgência da medida diante da ausência de atendimento voluntário e dos riscos à integridade física do paciente e de terceiros.

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Outrossim, no caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que o documento de id 16016360 evidencia o devido e imediato cumprimento da liminar por parte do recorrente.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que a contestação apresentada pelo Ente Estadual no Id 16016361 diz respeito apenas à incompetência do juízo e à ausência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.